Tribunal: TJPA
Processo: 0820047-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820047-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CATARINO & CATARINO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. PERTINÊNCIA DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 58 DO RICMS/PA, ARTIGO 13, IV, DA LEI Nº 5.530/89 E ARTIGO 155, § 2º, VII, “B”, DA CF VIGENTES À ÉPOCA DO FATO. A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 202
4.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
CATARINO & CATARINO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da

AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, julgou improcedente os pedidos
formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Belém, 15 de outubro de 2021

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital”

Em suas razões recursais (id. 7769421, págs. 1/6), a recorrente relatou os fatos, sustentando, em síntese, razões para a reforma da sentença recorrida.

Discorreu sobre a irrelevância da alíquota utilizada pelo contribuinte, tendo em vista a devolução da mercadoria, bem como da ausência de completude do negócio jurídico.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para que fosse reformada a sentença recorrida.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 7769426, pág. 1).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 7769430, págs. 1/6), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça (id.
8007755, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível,
passando a apreciá-lo.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na não ocorrência do fato gerador do ICMS diante da devolução da mercadoria, pelo que não subsistiria o AINF.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão autoral foi julgada improcedente, sob o fundamento de não existir ilegalidade na autuação implementada pelo Estado do Pará em relação à autora.

Aduz a recorrente a necessidade de ser reformada a sentença para que seja reconhecida a nulidade do AINF, diante a irrelevância da alíquota utilizada pelo contribuinte, tendo em vista que a mercadoria foi devolvida.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a recorrente não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado.

Com efeito, a respeito dos fatos, regulam o ICMS, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e, no âmbito Estadual, a Lei Estadual nº 5.530/89, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, vejamos:

Lei nº 87/96

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;”

Lei Estadual nº 5.530/89

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(Redação dada pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (Redação dada ao inciso pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

Depreende-se do disposto no art. 58 do RICMS/PA que eventual devolução da mercadoria ao contribuinte tem o condão de apenas gerar um crédito a ser aproveitado em posterior operação da empresa, “verbis”:

“Art. 58. Será permitido, também, o aproveitamento do crédito, quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de Nota Fiscal, devendo a mercadoria ser acompanhada de declaração expedida pelo comprador, contendo:”

Conforme estabelecido na referida legislação, a devolução da mercadoria gera um crédito do ICMS recolhido, o qual não anula a ocorrência do fato gerador.

Portanto, analisando o processado, verifico que a recorrente ao usar alíquota equivocada, recolheu a menor o imposto, assim a infração está no recolhimento a menor, fato que estava em desconformidade com a legislação à época, visto que assim previam o art. 13, IV, da Lei nº 5.530/89 e o art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF, antes das modificações trazidas pela EC nº 87/205, senão vejamos:

"Art. 13. Entre outras hipóteses, as alíquotas internas são aplicadas quando:"

(...)

"IV - o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor final localizado em outra Unidade Federal e não for contribuinte do imposto"

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir

§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá ao seguinte:

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor

final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

...

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;”

Assim, a alíquota a ser aplicada seria a alíquota interna de 17% e não alíquota interestadual de 12%. Nesse viés, o procedimento fiscal está em conformidade com a legislação aplicável à época, de maneira que a ação do Fisco não foi ilegal, pois, ao fazer uso da alíquota errada, a recorrente acabou por promover o recolhimento a menor do imposto, não havendo que se questionar o direito ao lançamento da diferença pelo Fisco Estadual, razão pela qual correta a autuação consubstanciada no AINF.

Portanto, inexiste direito a ser tutelado na espécie,
devendo ser mantido a decisão que julgou improcedente o pedido da apelante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024